Tribunal: TJDFT
Processo: 0715206-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos LTDA. – EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 16624132 - pp. 2-3) que, em cumprimento de sentença ajuizada em face de Adaias Roberto Diniz da Silva (processo n. 0022343-12.2014.8.07.0007), indeferiu o pedido de penhora de saldo de imposto de renda do agravado a restituir, pessoa física, exercício 2020, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO Indefiro o pedido de ID 63788334 porquanto, da análise da declaração fiscal de ID 63444370, verifica-se que os valores a serem restituídos ao contribuinte decorrem de rendimentos impenhoráveis, nos termos do que preceitua o art. 833, inciso IV do CPC. Assim, o acerto anual realizado pelo Fisco quanto aos valores arrecadados do executado no ano-base mantém a natureza salarial das verbas em tela. Neste sentido, confira-se aresto do e.TJDFT em julgamento de caso análogo: (...) Destarte, nada mais havendo a prover, promova-se a suspensão processual determinada anteriormente (ID 47184713). O cumprimento de sentença foi proposto para obter o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em razões recursais (Id 16624116 – pp. 1-6), sustenta o agravante que, no processo originário, requereu a penhora de saldo de imposto de renda do agravado – que é servidor público distrital – a restituir, pessoa física, exercício 2020. Informou que, ao longo do cumprimento de sentença, com trâmite iniciado em 2014, foram realizadas, sem êxito, pesquisas pelas ferramentas BacenJud (3 vezes), RenaJud (3 vezes), InfoJud (2 vezes), conforme documentos de Ids 46556941, 35182487, 35182688, 46556781, 35182500, 35182540, 35182543 e 63444367. Disse que também foram feitas pesquisas de imóveis em nome do executado nos cartórios imobiliários do Distrito Federal, conforme documentos de Id 35182651, todos dos autos de origem. Assevera ser perfeitamente possível a constrição do imposto a restituir, uma vez que o art. 43 do Código Tributário Nacional[1] estatui que o fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, formada pelo produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos e também de proventos de qualquer natureza. Desta feita, defende que o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), a ser restituído, pode ter origem em outros rendimentos, que não aqueles elencados no art. 833, IV, do CPC/2015, conforme tem decidido a jurisprudência. Colaciona julgado do TJDFT que admite a penhora da restituição de imposto de renda, pessoa física, para quitar débito, mormente porque o crédito perseguido contém parcela de natureza salarial, qual seja, honorários advocatícios de sucumbência. Requer, ao final, a título de tutela de urgência, sem caução e liminarmente, a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que bloqueie o saldo de imposto de renda a restituir do agravado, exercício 2020. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão agravada (Id 64434866), a fim de deferir a penhora do saldo de imposto a restituir do executado, ora agravado, conforme DIRPF exercício 2020, Preparo recolhido (Id 16624135 - p. 2). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[2]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. O art. 833 do CPC[3] elenca bens e direitos não passíveis de penhora, de conformidade com o que dispunha o art. 649[4] do código revogado. Mas a nova sistemática disciplinadora do regime de impenhorabilidade abrandou o rigor dos impedimentos legais antes estabelecidos, em processo de execução, à satisfação da dívida reclamada pelo credor. Expressão do mencionado temperamento da lei está no texto do dispositivo atualmente em vigor, que não mais fala em bens “absolutamente” impenhoráveis, relacionando apenas aqueles que são “impenhoráveis”. Na esteira da interpretação constitucional construída a partir do postulado da proteção fundamental à dignidade da pessoa humana, de que decorre o princípio da proteção da dignidade do devedor/executado, esmaeceu o regime de impenhorabilidade absoluta antes estabelecido. Nessa linha de pensamento, manteve o legislador ordinário, ao lado da proteção a bens imprescindíveis para a mantença do executado, a necessária garantia de que dita salvaguarda não poderia, sob qualquer forma, resultar em indevido estímulo ao descumprimento de obrigação financeira anteriormente voluntária e conscientemente assumida. De fato, não poderiam preceitos constitucionais incrementar condutas representativas de desrespeito ao sistema normativo pela inobservância do direito positivado. Inadmissível que servissem de anteparo a comportamento antissocial do devedor que, tendo inadimplido a obrigação contratualmente assumida, vendo-se sujeito a demanda executiva, atuasse para se furtar ao pagamento da dívida vencida e não paga. Nesse cenário, a Corte Especial do STJ firmou entendimento no sentido de que a regra posta no § 2o do art. 833[5], em situações excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, relativizou a impenhorabilidade de salários, remunerações e subsídios quando a penhora tiver por finalidade o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Cito, a exemplo, recente julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. SUSTENTO. DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o deferimento da penhora compromete o sustento da devedora e de sua família, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) A orientação de que a impenhorabilidade de proventos de salário, em situações excepcionais, comporta exceções levou a necessária ampliação do sentido do termo “prestação alimentícia”, afinal, o § 2o do art. 833 do CPC expressamente autorizou seu surgimento de crédito de natureza alimentar independentemente de sua origem. Assim, a prestação alimentar, o dever de prestar alimentos, poderia advir de crédito alimentar constituído por variadas situações jurídicas: por relação de parentesco, por decorrência da prática de ato ilícito ou mesmo por força de lei que o definisse como de tal natureza. Quanto aos honorários advocatícios, consubstanciam crédito alimentar por expressa disposição de norma posta no § 14 do art. 85 do CPC[6]. Decorre daí que a natureza alimentar que lhes é reconhecida não tem em essência a finalidade de garantir o necessário à manutenção digna do indivíduo que deles necessita, nem de tutelar a vida com qualidade. Antes, é por definição legal, pela força normativa do direito, que a verba honorária se qualifica como crédito alimentar. Está definida na lei a natureza alimentar que ostentam os honorários advocatícios, sejam eles decorrentes de condenação judicial, sejam estabelecidos em contrato. Quanto ao tema, vale mencionar o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). 2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda, qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial, ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida, pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração. Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da penhora sobre a renda do executado. 3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento) dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu núcleo essencial. 4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) Não só a lei (art. 85, § 14, do CPC). Também a jurisprudência consolidada em Enunciado vinculante 47 do STF[7] define como crédito alimentar a verba honorária, tanto a que tenha origem em contrato de prestação de serviços, quanto a que decorra de sucumbência da parte adversária em demanda submetida a exame do Poder Judiciário. Destarte, como antes afirmado, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial, é juridicamente possível a penhora de verba salarial para pagamento de honorários advocatícios, como o demonstram, igualmente, os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o DO CPC. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 529, §3o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. Precedentes. 2. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial. 3. O art. 539, §3o do CPC autoriza o desconto em folha, desde que limitado a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor, inexistindo irregularidade na decisão. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Processo: 07249474720198070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento: 11/3/2020, publicação: 4/5/2020) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO NÃO DEDUZIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO PARA SATISFAZER O CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. VALORES A TÍTULO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Importa inovação recursal se a tese trazida pela parte recorrente não foi ventilada anteriormente, ensejando o não conhecimento no aspecto. 2. Nos termos ao artigo 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 4. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido, oriundo de honorários sucumbenciais, também ostenta a mesma natureza, o que não se aplica a crédito referente à multa por litigância de má-fé. Desse modo, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Processo: 07102485120198070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgamento: 23/10/2019, publicação: 30/10/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. TRABALHADOR ASSALARIADO. EMPREGADO PÚBLICO. PENHORA. VERBA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. VEDAÇÃO. NATUREZA SALARIAL. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RESSALVA LEGAL. EXCEÇÃO. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. INEXISTÊNCIA. SALÁRIO. DESVINCULAÇÃO. PENHORABILIDADE. VERBAS EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO. NATUREZA. MOTIVO DO BLOQUEIO. INFORMAÇÕES. DIREITO DO CREDOR. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna, em regra, impassíveis de constrição ainda que observada a denominada margem consignável, porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, não sendo legítimo ao exegeta desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada, salvo quanto às únicas exceções admitidas pela lei, a saber, para viabilizar a satisfação da obrigação de natureza alimentícia e o que exceder a 50 salários mínimos auferido mensalmente à guisa de salário (CPC, art. 833, §2o). 2. A relativização da salvaguarda conferida às verbas de natureza salarial à margem das exceções pontuadas pelo legislador não se afigura juridicamente viável diante da textualidade do regramento legal que as guarnece com o véu da impenhorabilidade absoluta, encerrando a desconsideração da veemência utilizada pelo legislador processual, sempre econômico na redação, para frisar a intangibilidade que lhes é assegurada, a criação de ressalva à garantia, passando o exegeta a atuar como legislador positivo. 3. Os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, derivando e destinando-se a remunerar o labor do profissional do direito, revertendo-se, pois, ao fomento de suas despesas cotidianas, qualificam-se como obrigação de natureza alimentar, inserindo-se, diante da natureza jurídica que encerram, na ressalva expressamente contemplada pelo § 2o do artigo 833 do novel estatuto processual, tornando legítima a penhora do auferido pelo obrigado à guisa de remuneração, observado o equivalente ao convencionado como margem consignável, como forma de realização da verba honorária. 4. A restituição do imposto de renda que incidira além dos limites normativos sobre os vencimentos auferidos pelo contribuinte, derivando de decote das verbas remuneratórias que aufere, preserva a natureza salarial, portanto alimentar, que ostentava ao ser vertida ao fisco e ser revertida ao seu patrimônio, tornando-se impenhorável, diante da preservação dessa natureza, somente se afigurando passível de penhora para assegurar crédito de equivalente natureza alimentar. 5. A verba oriunda de participação nos lucros e resultados eventualmente distribuídos ao empregado na forma legalmente estabelecida não ostenta natureza remuneratória, pois, conquanto derivada do vínculo e encerrando direito constitucionalmente consagrado, não adere à remuneração, sendo, pois, passível de penhora, legitimando que seja constrita e obtida informação do empregador acerca da sua eventual destinação ao obreiro que está sendo executado (CF, art. 7o, XI; Lei no 10.101/00, arts. 1o, 2o e 3o). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Processo: 07084739820198070000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgamento: 28/8/2019, publicação: 11/9/2019) (grifos nossos) Nesse contexto, não há o que possa afastar a penhora para pagamento de honorários advocatícios sobre o acerto anual realizado pelo Fisco quanto a valores arrecadados do executado no ano-base 2019, exercício 2020, ainda que se trate de verba de natureza salarial com a especificidade de que deve ser restituída ao contribuinte por ocasião da prestação de contas à Fazenda Pública. Quanto ao ponto, confira-se o douto julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. ART. 833, § 2o DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A restituição de imposto de renda tem natureza salarial, estando protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 1.1. Apesar de o art. 833, IV do CPC estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, seu parágrafo segundo estabelece que, caracterizada a natureza alimentar do crédito perseguido, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade. 2. Conforme a Súmula Vinculante 47, os honorários advocatícios consubstanciam verba de natureza alimentar, de forma resta caracteriza a natureza alimentar do crédito perseguido, sendo possível a penhora salarial. 3. Cabível a penhora de restituição de imposto de renda para pagamento de honorários advocatícios. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1203900, 07127229220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Vale apontar, por fim, que as limitações postas na última parte do § 2o do art. 833[8] da Lei Processual Civil dizem respeito à forma de promover a execução do crédito alimentar não adimplido pelo devedor de honorários advocatícios. Não há, no mencionado comando legal, a meu sentir, qualquer elemento normativo que possa descaracterizar a natureza alimentar da referida verba. De toda sorte, tenho que a técnica processual consistente na prisão do devedor de alimentos somente se aplica em havendo inadimplemento de crédito alimentar nascido de relação de parentesco, conquanto, é evidente, todas as espécies de crédito alimentar não satisfeito mereçam tutela judicial efetiva. Enfim, presente, nos termos acima explicitados, o requisito da probabilidade do direito alegado. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor e frente à possibilidade de que, em recebendo a restituição do imposto de renda a maior recolhido diretamente em sua folha de pagamento, venha a dar ao valor que receber destinação diversa da de realizar o pagamento da dívida inadimplida, assim prejudicando o objetivo de que o presente procedimento alcance resultado útil. Faço-o considerando o direito a alimentos legalmente reconhecido ao credor/exequente e que deve ser satisfeito pelo devedor inadimplente. Faço-o porque não pode o devedor, ao amparo do Poder Judiciário, se furtar ao pagamento da dívida vencida que livremente contraiu, ainda que estejamos a tratar de crédito alimentar de origem diversa dos que têm típico caráter de alimentos asseguradores da dignidade da pessoa humana, tais como os que decorrem de relação de parentesco ou que nascem da prática de ato ilícito; ainda que o crédito alimentar postulado pelo agravante o seja por definição legal e não tenha sido constituído com a finalidade de garantir o sustento do credor e de sua família; ainda que o caráter alimentar da verba honorária não se confunda com a prestação de execução continuada; ainda assim, a meu juízo, deve ser concedida tutela jurídica ao direito postulado pelo agravante porque, em princípio, aparente estar reconhecida sua pretensão pelo ordenamento jurídico positivado. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Registro que a matéria será apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência formulado e o faço tão somente para determinar que o Juízo de origem determine a expedição de oficio à Receita Federal do Brasil ordenando o bloqueio de eventual saldo de imposto de renda a restituir ao agravado relativamente ao imposto de renda do ano-base 2019, exercício 2020, medida que haverá de perdurar até o julgamento de mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[9]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[10]. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3]Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [4] Art. 649 do CPC/1973. São absolutamente impenhoráveis: [5] CPC - Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [6] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. [7] Súmula Vinculante 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. [8] CPC - Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [10] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;